Tribunal: TJDFT
Processo: 0009657-85.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009657-85.2014.8.07.0007 RECORRENTE: RUI PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: VINICIUS FONTENELE DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 15159382, carreando aos autos as peças faltantes (ID 20642448 – Pág.1/2), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024